Tribunal: STF
Processo: Rcl 45528
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF.



    Consta dos autos que foi imposta ao reclamado, em 25/10/2011, a sanção de 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, por infração ao disposto no artigo 217-A, do Código Penal. (eDOC 15)



    O Ministério Público argumenta que o Juízo reclamado não considerou os termos da Súmula Vinculante n. 56 desta Corte, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois proferiu decisão genérica que pode ser utilizada para a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.



    Afirma, ainda, que “o sentenciado foi agraciado com a prisão domiciliar, mediante decisão genérica, sem que se observasse previamente a possibilidade de progressão antecipada de outros apenados, que representassem menos risco à sociedade, de modo a abrir vaga para a sua permanência no cárcere.” (eDOC 1, p. 5)



    Requer, portanto, a suspensão da decisão que deferiu a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. (eDOC 1).



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 6/16)



    Solicitei informações complementares ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a respeito do devido cumprimento da prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica pelo apenado. (eDOC 19).



    As informações foram prestadas. (eDOC 21).



    É o breve relatório.



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    Passo a decidir.



    No caso, alega-se, em síntese, violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    Neste julgado, o STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.



    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.



    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que foi deferida a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao sentenciado. (eDOC 14)



    Nessa toada, adicionalmente, informa a autoridade coatora:



    “Não há previsão legal acerca da submissão do segregado a exame de ordem psicológica ou social. o art. 112, parágrafo 1º, da Lei 7.210/84 exige apenas a comprovação de boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor da casa prisional. 



    Assim, reporto-me à decisão datada de 02.03.2020 - ref. mov. 20.1 - com relação ao pleito ministerial de elaboração de avaliação psicossocial. 



    Passo, então, a analisar o benefício. 



          O apenado implementou o requisito objetivo para progressão de regime em 19.03.2020, conforme relatório da situação processual executória. Quanto ao requisito subjetivo, evidenciado o implemento, conforme parecer elaborado pela casa prisional. 



    No tocante à alegação do Parquet, de que o preso possui um saldo de pena de mais de sete anos por delito cometido contra a liberdade sexual, entendo que não pode ser valorado de forma negativa, uma vez que implementado o requisito objetivo para a progressão de regime. Logo, o lapso temporal estando implementado independe o saldo de pena, tão somente o requisito subjetivo. 



    Com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e tendo em vista estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo necessários para a progressão de regime carcerário, este último devidamente comprovado pelos documentos acostados, defiro ao apenado a progressão de regime ao semiaberto. 



    Outrossim, porquanto implementados os requisitos, nos termos dos arts. 122 e 123 da LEP, defiro a saída temporária, devendo ser observado o Provimento nº 02/15-VECs/POA, inclusive no que tange ao período mínimo de permanência no estabelecimento prisional para gozo do benefício, que deverá ser de 30 dias. 



    Considerando ser fato notório que a SUSEPE não cumpre as ordens de progressão de regime, deixo de expedir ofício determinando a remoção do apenado, pelos motivos que passo a expor. 



    O sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes. Entrementes, conforme se infere da planilha encaminhada pela Divisão de Controle Legal da SUSEPE, atualizada diariamente , o sistema prisional carece de vagas no regime semiaberto da Região Metropolitana - jurisdicionada pela VEC/POA. 



    Inclusive, a planilha informa que eventuais vagas existentes na verdade já estão destinadas a apenados que aguardam a condução até o estabelecimento prisional, o que pode não acontecer no mesmo dia. 



    No entanto, embora não seja função precípua do juiz da execução administrar o sistema prisional, já que tal incumbência é da SUSEPE, vinculada ao Poder Executivo, cabe-lhe fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. Por total omissão do Estado, o Judiciário, como fiscalizador, passou, com base na LEP, a intervir no sistema prisional. O que deveria ser a exceção, contudo, virou regra. 



    Se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, o Judiciário não pode permanecer inerte. Além de cobrar do Executivo o cumprimento da lei, o magistrado deve ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis. 



    Com efeito, nos termos do art. 66, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inc. VI) e inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (inc. VII). 



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso.(...)



    Nesse passo, considerando o exposto, a inexistência de vagas no regime semiaberto, a implementação do prazo para progressão ao regime aberto e/ou livramento condicional em breve, assim como o descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE, deixo de expedir ofício determinando a remoção, para conceder ao apenado, de plano, saída especial, determinando que seja liberado da casa prisional em que se encontra, salvo se por outro motivo estiver recolhido no regime fechado, para que, em até cinco dias, se apresente à SUSEPE (endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 1358, 4º andar, Centro, Porto Alegre/RS), quando então deverá ser encaminhado pela administração penitenciária à casa prisional, com eventual vaga momentânea, compatível com o atual regime de cumprimento de pena.



    Não disponibilizada vaga por ocasião de sua apresentação, o apenado, em caráter excepcional, deverá ser incluído em até cinco dias no sistema de monitoramento eletrônico, sujeitando-se às seguintes condições: (...) ”(eDOC 9)



    De fato, nos parâmetros fixados no RE n. 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação da gravidade do crime antes de ser concedido o benefício do regime aberto antecipado. Por outro lado, o RE nº 641.320 também estabelece que os seus parâmetros não pretendem esgotar a discussão e que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos e reconhecer a possibilidade de saída antecipada, de acordo com o caso concreto. Nesse sentido:



    “Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão. 



    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos.” 



    Desse modo, de acordo com informações detalhadas do Juízo da Execução Penal do TJ/RS, este órgão progrediu o apenado ao regime semiaberto e, observando a inexistência de vagas neste regime e considerando os requisitos objetivos e subjetivos, concedeu ao executado o benefício de saída antecipada mediante uso de tornozeleira eletrônica. 



    Ademais, de acordo com informações complementares e atualizadas do TJRS, verifica-se que não há registro de intercorrência no cumprimento de pena pelo reclamado. (eDOC 21).



    Por fim, vale ressaltar que a prisão domiciliar foi concedida, aliada ao monitoramento eletrônico, também nos termos da Súmula Vinculante nº 56 que prevê a possibilidade de “liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.” 



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente